Tribunal: TJDFT
Processo: 0741573-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS E ENDEREÇO DO EXECUTADA POR CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEIOS ORDINÁRIO DE EXECUÇÃO EXAURIDOS. SISTEMA POSTO À DISPOSIÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÃO CÍVEL. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.DECISÃO REFORMADA.
1. Não se verificam razões que justifiquem o indeferimento da utilização do sistema INFOJUD, já que se trata de ferramenta posta à disposição judicial para auxiliar a localização do devedor e de seus bens, inclusive em processos cíveis, em que a execução é promovida no interesse do credor.
2. Aferido que a parte executada não quitou o débito ou indicou bens a penhora quando intimada para tanto, e que foram infrutíferas as pesquisas em outros sistemas de consulta de bens postos à disposição do Poder Judiciário, não se verifica razões para indeferir acesso ao sistema INFOJUD, o que viola o princípio a cooperação, que deve nortear a atividade jurisdicional.
3. Agravo de instrumento provido.